Tribunal: TJDFT
Processo: 0744153-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INDÍCIOS DE ATUAÇÃO EM GRUPO ECONÔMICO. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ATUAÇÃO FRAUDULENTA COMO SÓCIO OCULTO. ARRESTO. LIBERAÇÃO DE VALORES. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO. ANALOGIA. PERCENTUAL EQUÂNIME. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo o ato judicial sido nomeado de Sentença, é possível a aplicação do Princípio da Fungibilidade, porquanto a dúvida objetiva decorreu da imprecisão do ato judicial e não por falta de técnica legislativa, divergência doutrinária ou jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.493.648/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.). Recurso recebido como Agravo de Instrumento.
2. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na petição inicial – in status assertionis. Caso referida análise se volte para as provas constantes dos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito.
3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida episódica e excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
4. A desconsideração inversa, por sua vez, torna possível responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios e tem como requisito o abuso da personalidade jurídica. Nestes casos, é necessário comprovar que o devedor (pessoa física) utilizou-se de pessoa jurídica para ocultação patrimonial, esquivando-se de compromissos financeiros assumidos civilmente. 4.1 Além disso, mesmo existindo um grupo econômico entre empresas, a desconsideração pressupõe necessariamente o preenchimento dos requisitos relativos ao desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a teor do § 4o do art. 50 do Código Civil.
5. Restando demonstrada a utilização de pessoas jurídicas com o propósito de lesar o credor, a prática de atos ilícitos ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios, restam caracterizados os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.
6. A atividade empresarial não pode se tornar inviável para adimplemento do débito exequendo. De um lado há o direito do exequente receber o crédito que lhe é devido. Há, contudo, empresa ativa que sofreu atos constritivos e não pode ser privada integralmente de valores presentes na conta corrente, quando existentes direitos obrigacionais, impostos e salários de funcionários a serem adimplidos.
7. O Código de Processo Civil disciplina a penhora de percentual de faturamento da empresa. A medida visa equacionar a atividade empresarial e o direito do credor, sempre com vistas ao princípio da conservação da empresa e razoabilidade. Decerto que estamos diante de arresto nos autos do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com intuito de garantir a execução, ante a existência de um histórico de dilapidação patrimonial do executado originário e não de uma penhora de percentual de faturamento. Ante o funcionamento da empresa, todavia, aplico as regras de penhora de percentual de faturamento por analogia, a fim de garantir o direito da empresa de simplesmente continuar funcionando e manter-se ativa.
8. O art. 866 do Código de Processo Civil disciplina a referida espécie de penhora e estabelece que o juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. É dever do órgão jurisdicional equacionar direitos e adequar a prestação jurisdicional, tomando por base - utilizando-se da analogia 0um faturamento médio mensal de uma empresa de grande porte no ramo de energia, a existência de extensa folha de pagamento e obrigações inerentes ao próprio desenvolvimento da atividade empresarial.
9. O percentual de 20% (vinte por cento) é um percentual equânime para retirada de caixa, uma vez que não afeta o funcionamento da empresa e abate de forma substancial parte do débito exequendo.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.